Tribunal: STF
Processo: RE 531652
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Constitucional e tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. COFINS. Majoração de alíquota. Constitucionalidade do art. 8º da Lei 9.718/98. Decisão plenária. 




1. Matéria pacificada no sentido da constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS instituída pelo artigo 8º da Lei nº 9.718/98, conforme decisão proferida pelo Plenário ao julgar o RE nº 527.602/SP, Redator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/09. 




2. Agravo regimental a que se nega provimento.